Tribunal: TJSP
Processo: 2114753-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante DANILO TOMAZ NAKASONE, é embargado COLENDA 2a CAMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los,
mantido o v. Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2114753-38.2020.8.26.0000/50000 EMBARGANTE: DANILO TOMAZ
NAKASONE
EMBARGADA: 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 1553
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por DANILO TOMAZ NAKASONE em face do v. Acórdão (fls.
380/398), que denegou a ordem de habeas corpus em que se postulava a
dispensa da colheita de prova oral e designação de solenidade específica
para aplicação do benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95,
suspendendo-se, via de consequência, a audiência de instrução designada
para o dia 18.11.2020.
O embargante alega contradição no
acórdão embargado, sob a argumentação de que “... não havendo
instrução antes da formulação da proposta, contraditório que o v. acórdão
repute não haver ilegalidade. Aliás, questionado pelo 'decisum'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
3
embargado qual seria o prejuízo suportado pelo embargante,
respeitosamente, ele é evidente. Se o que a proposta de suspensão
condicional do processo pretende é evitar os efeitos deletérios da
submissão do acusado ao processo penal, 'data venia', é óbvio que se a
instrução processual for realizada esse objetivo será perdido, em inegável
prejuízo e constrangimento desnecessário impingido ao embargante ...”.
Sustenta ainda omissão pelo fato de
a decisão “... ao indicar que a concentração da proposta de suspensão
condicional do processo com a instrução processual, consistiria em ato de
economia processual, não constou expressamente se o juízo de primeira
instância deve iniciar o ato com a proposta despenalizadora e, somente no
seu insucesso, prosseguir com a instrução, conduta que, ao menos,
minoraria a ilegalidade suportada pelo embargante ...”.
É o relatório.
Conheço dos embargos, eis que
tempestivos; no entanto, rejeito-os, eis que a decisão embargada não
apresenta qualquer vício a ser sanado, nos termos do artigo 619 do Código
de Processo Penal.

Com relação ao pretendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
4
Defesa, em que pese as alegações suscitadas, inexiste contradição e
omissão; busca-se, na realidade, reanálise de mérito o que não pode ser
admitido na via eleita.
O Aresto expressamente analisou
todas as questões ventiladas nas razões do writ, denegando a ordem.
Inicialmente, cumpre observar que
não necessita o decisum referir-se a todos os argumentos suscitados pelas
partes, pois quando acolhe um argumento suficiente para o arremate da
questão, afasta todos os outros aspectos da controvérsia, de modo que não
necessita dizer se as demais teses, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não.
Especificamente, quanto às alegações
do Embargante, constou na Decisão Colegiada (fls. 452):
“Na hipótese dos autos o d.
Promotor de Justiça oficiante, entendeu, de proêmio, caracterizado o
enquadramento da imputação de tipo penal com os requisitos do
artigo 89 da Lei no 9.099/95 (fls. 182/183); em relação a postulação
contra a proposta de suspensão condicional do processo formulada
pela vítima enquanto habilitada como assistente da acusação, o
titular da ação penal manteve sua manifestação inicial, tendo
consignado em cota que '... As informações referentes ao valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
5
prejuízos ainda não ressarcidos pelo denunciado (R$32.739,70)
serão objeto de avaliação e integrarão proposta a ser realizada em
audiência ...' (fls. 309).
Como bem indicado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça '... Nesse particular, cabe lembrar
pedido do Promotor de Justiça Oficiante (fls. 225 da Ação Penal),
atinente ao ressarcimento dos danos produzidos, sem comprovação
satisfatória por parte do paciente ...'.
Dessa forma, o MM. Juízo 'a
quo' designou audiência de instrução para perquirir-se acerca da
extensão dos danos sofridos pelas vítimas e sua reparação, obtendo-
se, assim, dados para, se o caso, ser apresentada proposta de
suspensão condicional do processo (fls. 342/343).
Assim,
a
cumulação
da
audiência em que será aferida oferta do benefício com a eventual e
sucessiva 'instrução processual' não denota efetivo prejuízo à
situação do paciente, isso porque não se afastou a possiblidade de
aplicação do benefício reclamado, quando da realização do ato,
respaldado na necessidade de se melhor analisar o preenchimento
dos requisitos, notadamente em relação à reparação dos danos às
vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
6
Nesse
sentido,
como
bem
pontuado pela autoridade apontada como coatora '... A realização de
audiência de proposta de suspensão condicional do processo, sem
que haja elementos mínimos para a reparação dos danos, será
certamente infrutífera e servirá apenas para causar mais atraso ao
andamento do processo ...' (fls. 337, autos de origem), de tal modo
que a audiência designada configura-se medida eficaz no sentido de
garantir a celeridade, economicidade e eficiência dos atos
processuais ...”
Como se vê, restou claro que o
procedimento adotado pelo MM. Juízo a quo tem como o objetivo atender
o disposto no artigo 89 §1o, inciso I, da Lei no 9.099/95; a designação de
audiência de instrução não afastou a possiblidade de aplicação do benefício
reclamado, quando da realização do ato, respaldado na necessidade de se
melhor aferir o preenchimento dos requisitos, notadamente em relação à
reparação dos danos as vítimas.
Quanto ao “prejuízo” alegado pela
possibilidade de o paciente suportar a uma ação penal, vale ressaltar que
embora seja desagradável responder a um processo criminal, tal fato, por si
só, não caracteriza prejuízo ou constrangimento ilegal, haja vista ausência
de desrespeito ao contraditório ou ao devido processo legal.
Assim, as questões postas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
7
Defesa foram analisadas pela decisão embargada, não havendo que se falar
em vício de contradição ou omissão.
Ainda
que
entenda
a
Defesa
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado sofre das deficiências de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
A
contradição
suscitada
é
a
contradição do posicionamento do voto com o que o Embargante pensa
que deveria ter sido decidido.
Não
se
pode
admitir
o
desvirtuamento da função jurídico-processual do recurso, utilizado na
hipótese com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.
Com a devida vênia, o uso dessa via
processual, mesmo para fins de prequestionamento, como afirmado pelo
Defensor, pressupõe a existência dos vícios elencados no artigo 619 do
Código de Processo Penal, não sendo o meio legal para reanalisar as
questões decididas e o acerto do julgado.
Além disso, destaca-se o Informativo
de Jurisprudência no 0585 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
8
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3a Região, j. em 08/06/2016).
Ademais, a omissão que justificaria a
oposição de embargos declaratórios somente ocorre quando o decisum não
trata de ponto controverso; no caso em apreço, ao contrário, todos os temas
necessários ao julgamento da causa foram contemplados e analisados, o
que descaracteriza o vício apontado.
Vale ainda consignar que se não se
verificou constrangimento ilegal, nem precisaria ser enfrentada a questão
da ordem dos atos; ainda, assim, verifica-se que constou expressamente no
voto embargado que “... a cumulação da audiência em que será aferida
oferta do benefício com a eventual e sucessiva “instrução processual”
...”.
Portanto,
ausente
qualquer
obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, permanecem inalterados
seus termos, pelos motivos já expostos.
Ante o exposto, conhece-se dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v. Acórdão
em seus exatos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2114753-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1553
9
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator